Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DE MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal.
2. Não há falar em nulidade da decisão que manteve o interno em regime semiaberto, em sede de Mutirão Carcerário, por não verificar hipótese de aplicação da Súmula Vinculante 56, tão somente pelo fato de ter sido proferida sem o aguardo do transcuro de prazo para a manifestação prévia do Ministério Público, seja porque houve contraditório diferido, seja porque o Ministério Público, em parecer juntado aos autos do processo de execução no mesmo dia da decisão agravada e em manifestações posteriores, pediu, exatamente, o indeferimento da benesse.
3. Recurso desprovido.